Tribunal: STJ
Processo: 0008910-43.2003.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2136671 - ES (2022/0159685-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FLÁVIO AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - ES010328
CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI - ES014070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: JOSE CARLOS GRATZ
ADVOGADO
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO -
ES016203
INTERES.
: RENATA PEIXOTO SILVA NOGUEIRA
INTERES.
: RENATA PEIXOTO SILVA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES016291
INTERES.
: ALMIR BRAGA ROSA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
ALEXANDRE CAPUA MARTIGNAGO - DF020574
CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESPIRITO
SANTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
ADVOGADO
: BEN-HUR BRENNER DAN FARINA - ES004813
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES011587
RENAN SALES VANDERLEI - ES015452
MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS - ES019064
BARBARA GUEDES NESPOLI - ES025467
NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAÚJO - ES023765
MENARA COUTINHO CARLOS DE SOUZA - ES029670
CAROLINE ZAMBON MORAES - ES030672
FRANCIELLI RAMOS BRUNI - ES032460
LAÍS COLA FERNANDES - ES023575
MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO - ES031947
NATALIA MARIM BAZILIO DE SOUZA - ES031675
INTERES.
: CEZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
INTERES.
: GIANNINI CORREIA NOGUEIRA
ADVOGADA
: TATIANA COSTA JARDIM - ES012040
INTERES.
: JOAO BATISTA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
ANÉLIA CONCEIÇÃO BARONE - ES014087
Documento eletrônico VDA51231330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 58eb63f2-79ec-4308-94e4-ec55dc6060d6

INTERES.
: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADO
: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES030459
INTERES.
: ADRIANA SFALSIN DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA DA PENHA ROSA
INTERES.
: ELIDA LUBE
OUTRO NOME
: ELIDA LUBE ROSA
INTERES.
: IVONE BRAGA ROSA
INTERES.
: JOAO BATISTA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
INTERES.
: ALMIR BRAGA ROSA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
ALEXANDRE CAPUA MARTIGNAGO - DF020574
CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
EMENTA
Direito Penal. Agravo Regimental. Lavagem de dinheiro. Alegação de
Prova Ilícita. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo, que manteve a condenação do
agravante pelo crime de lavagem de dinheiro.
II. Questão em discussão
2. Há várias questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 619
do CPP por omissão ou contradição quanto ao uso de prova ilícita; (ii) saber
se a interceptação de correspondência de custodiado configura violação de
sigilo; (iii) saber se a condenação por lavagem de dinheiro foi fundamentada
em provas válidas; (iv) saber se houve exagero na dosimetria da pena; e (v)
saber se houve nulidade da sentença por ausência de análise das provas
defensivas.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre a licitude das
provas, afirmando que a condenação baseou-se em documentos da
Assembleia Legislativa e não em provas produzidas pela Receita Federal
mediante quebra de sigilo bancário. Não há omissão ou contradição que
justifique a violação ao art. 619 do CPP.
4. A interceptação de correspondência de custodiado, quando realizada por
razões de segurança, disciplina ou preservação da ordem, é permitida,
conforme entendimento do STF. No caso, houve apreensão de bilhete com
conteúdo suspeito, não interceptação de correspondência.
5. A análise da alegação de utilização de provas ilícitas demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA51231330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 58eb63f2-79ec-4308-94e4-ec55dc6060d6

6. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, considerando
desfavoráveis quatro das oito circunstâncias judiciais. A revisão da
dosimetria só é possível em caso de flagrante desproporcionalidade ou
inobservância dos parâmetros legais, o que não ocorreu.
7. Não há nulidade da sentença quando o decreto condenatório analisa as
teses defensivas e indica os motivos de fato e de direito em que se
fundamentou a decisão.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. A interceptação de correspondência de custodiado é permitida por razões
de segurança, disciplina ou preservação da ordem, conforme entendimento
do STF. No caso, houve apreensão de bilhete com conteúdo suspeito, não
interceptação de correspondência.
2. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do
julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de flagrante
desproporcionalidade ou inobservância dos parâmetros legais.
3. Não há nulidade da sentença quando o decreto condenatório analisa as
teses defensivas e indica os motivos de fato e de direito em que se
fundamentou a decisão.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 58eb63f2-79ec-4308-94e4-ec55dc6060d6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2136671 - ES (2022/0159685-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FLÁVIO AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - ES010328
CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI - ES014070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: JOSE CARLOS GRATZ
ADVOGADO
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO -
ES016203
INTERES.
: RENATA PEIXOTO SILVA NOGUEIRA
INTERES.
: RENATA PEIXOTO SILVA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES016291
INTERES.
: ALMIR BRAGA ROSA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
ALEXANDRE CAPUA MARTIGNAGO - DF020574
CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESPIRITO
SANTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
ADVOGADO
: BEN-HUR BRENNER DAN FARINA - ES004813
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS
: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES011587
RENAN SALES VANDERLEI - ES015452
MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS - ES019064
BARBARA GUEDES NESPOLI - ES025467
NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAÚJO - ES023765
MENARA COUTINHO CARLOS DE SOUZA - ES029670
CAROLINE ZAMBON MORAES - ES030672
FRANCIELLI RAMOS BRUNI - ES032460
LAÍS COLA FERNANDES - ES023575
MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO - ES031947
NATALIA MARIM BAZILIO DE SOUZA - ES031675
INTERES.
: CEZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
INTERES.
: GIANNINI CORREIA NOGUEIRA
ADVOGADA
: TATIANA COSTA JARDIM - ES012040
INTERES.
: JOAO BATISTA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
ANÉLIA CONCEIÇÃO BARONE - ES014087
Documento eletrônico VDA51231829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:17
Código de Controle do Documento: 324f58f0-2a09-40d0-8762-2ec60870f14b

INTERES.
: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADO
: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES030459
INTERES.
: ADRIANA SFALSIN DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA DA PENHA ROSA
INTERES.
: ELIDA LUBE
OUTRO NOME
: ELIDA LUBE ROSA
INTERES.
: IVONE BRAGA ROSA
INTERES.
: JOAO BATISTA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
INTERES.
: ALMIR BRAGA ROSA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
ALEXANDRE CAPUA MARTIGNAGO - DF020574
CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
EMENTA
Direito Penal. Agravo Regimental. Lavagem de dinheiro. Alegação de
Prova Ilícita. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo, que manteve a condenação do
agravante pelo crime de lavagem de dinheiro.
II. Questão em discussão
2. Há várias questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 619
do CPP por omissão ou contradição quanto ao uso de prova ilícita; (ii) saber
se a interceptação de correspondência de custodiado configura violação de
sigilo; (iii) saber se a condenação por lavagem de dinheiro foi fundamentada
em provas válidas; (iv) saber se houve exagero na dosimetria da pena; e (v)
saber se houve nulidade da sentença por ausência de análise das provas
defensivas.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre a licitude das
provas, afirmando que a condenação baseou-se em documentos da
Assembleia Legislativa e não em provas produzidas pela Receita Federal
mediante quebra de sigilo bancário. Não há omissão ou contradição que
justifique a violação ao art. 619 do CPP.
4. A interceptação de correspondência de custodiado, quando realizada por
razões de segurança, disciplina ou preservação da ordem, é permitida,
Documento eletrônico VDA51231829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:17
Código de Controle do Documento: 324f58f0-2a09-40d0-8762-2ec60870f14b

conforme entendimento do STF. No caso, houve apreensão de bilhete com
conteúdo suspeito, não interceptação de correspondência.
5. A análise da alegação de utilização de provas ilícitas demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7
/STJ.
6. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, considerando
desfavoráveis quatro das oito circunstâncias judiciais. A revisão da
dosimetria só é possível em caso de flagrante desproporcionalidade ou
inobservância dos parâmetros legais, o que não ocorreu.
7. Não há nulidade da sentença quando o decreto condenatório analisa as
teses defensivas e indica os motivos de fato e de direito em que se
fundamentou a decisão.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. A interceptação de correspondência de custodiado é permitida por razões
de segurança, disciplina ou preservação da ordem, conforme entendimento
do STF. No caso, houve apreensão de bilhete com conteúdo suspeito, não
interceptação de correspondência.
2. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do
julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de flagrante
desproporcionalidade ou inobservância dos parâmetros legais.
3. Não há nulidade da sentença quando o decreto condenatório analisa as
teses defensivas e indica os motivos de fato e de direito em que se
fundamentou a decisão.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FLÁVIO AUGUSTO CRUZ
NOGUEIRA contra decisão monocrática em que conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que manteve sua condenação
pelo crime de lavagem de dinheiro.
Documento eletrônico VDA51231829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:17
Código de Controle do Documento: 324f58f0-2a09-40d0-8762-2ec60870f14b

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 18036-
18080).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Sobre a pretensão do recurso especial, a primeira questão está em saber se
houve violação ao art. 619 do CPP, por persistência de omissão e contradição quanto
ao emprego de prova declaradamente ilícita. O recorrente afirma que o Tribunal de
origem, mesmo em sede de embargos de declaração, deixou de se manifestar
adequadamente
sobre
questões
essenciais,
especialmente
quanto
ao
desentranhamento de provas consideradas ilícitas.
O Tribunal de origem, em seu julgamento dos embargos, por sua vez,
entendeu não haver qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão,
afirmando que as provas utilizadas para manter a condenação foram provenientes dos
documentos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) encaminhados à
Receita Federal, e não de provas produzidas diretamente pela Receita Federal, não
havendo, no caso, prova ilícita por derivação.
No caso em exame, verifica-se que o Tribunal de origem manifestou-se
expressamente sobre a questão da licitude das provas, afirmando que a condenação
baseou-se em documentos da Assembleia Legislativa e não em provas produzidas
pela Receita Federal mediante quebra de sigilo bancário. Ainda que o recorrente
discorde da conclusão alcançada, não se pode falar em omissão ou contradição que
justifique a violação ao art. 619 do CPP. O que se pretende, na verdade, é a
rediscussão da matéria já apreciada pela Corte de origem, o que não é possível pela
via dos embargos de declaração.
Em relação à alegada violação ao art. 41, parágrafo único, da Lei n. 7.210
/1984, o recorrente sustenta que a interceptação de correspondência do corréu André
Nogueira destinada à sua esposa, enquanto custodiado provisoriamente, configuraria
violação ao sigilo da correspondência.
Neste ponto, o Tribunal de origem fundamentou sua decisão com base em
precedente do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a administração penitenciária
poderia, excepcionalmente, interceptar correspondência de custodiados, desde que por
razões de segurança, disciplina ou preservação da ordem. No caso concreto, segundo
o Tribunal, não houve interceptação de correspondência, mas apreensão de bilhete
Documento eletrônico VDA51231829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:17
Código de Controle do Documento: 324f58f0-2a09-40d0-8762-2ec60870f14b

com conteúdo suspeito em contexto de preservação da segurança pública, tendo sido
apreendidos também aparelhos celulares e armas brancas.
Mais uma vez não possui razão o recorrente. Em primeiro lugar, o
entendimento de nossa Suprema Corte, seguido por este Superior Tribunal, é no
sentido de que, no caso de comunicação por intermédio de correspondência escrita,
diante da inexistência de liberdades individuais absolutas, é possível que a
Administração Penitenciária, sem prévia autorização judicial, acesse o seu conteúdo
quando houver suspeita de sua utilização como meio para a preparação ou a prática
de ilícitos.
Por outro lado, a análise da legalidade da apreensão da correspondência de
forma mais detida, conforme pretendido pelo recorrente, inevitavelmente demandaria o
reexame de todo o contexto fático em que se deu tal apreensão, o que é inviável na via
estreita do recurso especial, em face do óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Quanto à violação ao art. 157,
e § 1o, do CPP, e ao art. 6o da LC 105
caput
/2001, relacionada à utilização de provas obtidas por quebra ilegal de sigilo fiscal e
bancário, o Tribunal de origem fundamentou sua decisão afirmando que a condenação
não se baseou nessas provas, mas em documentos da própria Assembleia Legislativa.
Assim, a análise da alegação do recorrente, de que houve utilização direta ou indireta
dessas provas consideradas ilícitas, também demandaria inevitável reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
No tocante à violação ao art. 1o da Lei n. 9.613/1998, o recorrente alega que
sua conduta não configuraria crime de lavagem de dinheiro, mas mera "fruição" de
valores. O Tribunal de origem, contudo, fundamentou sua conclusão considerando que
o recorrente, conhecedor da origem ilícita do dinheiro, recebeu R$ 27.000,00 em
cheques da empresa Lineart e utilizou esse capital na economia formal para aquisição
de um automóvel, visualizando nessas operações o objetivo de quebrar a cadeia de
evidências sobre a origem do dinheiro desviado, dificultando a identificação de sua
procedência.
Para afastar tal conclusão e acolher a tese do recorrente, seria necessário
revolver todo o conjunto fático-probatório, o que não é possível na via do recurso
especial, em face do óbice da Súmula n. 7/STJ.
O mesmo se diga em relação à alegada violação aos arts. 13 do CP, 156 e
386, III e V, do CPP, referentes à materialidade e autoria do delito e ao nexo causal. O
Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos suficientes para a
condenação, e a revisão dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
Quanto à alegada violação ao art. 65, III, " ", do CP, referente à confissão
d
do corréu André Nogueira que supostamente eximiria o recorrente de
responsabilidade, o Tribunal de origem considerou todos os elementos probatórios e
concluiu pela participação do recorrente no delito. A reanálise do valor probatório da
Documento eletrônico VDA51231829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:17
Código de Controle do Documento: 324f58f0-2a09-40d0-8762-2ec60870f14b

confissão do corréu demandaria o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que
é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Relativamente à violação ao art. 381, II e III, do CPP, o recorrente alega que
não houve análise das provas defensivas. Contudo, não há nulidade da sentença por
ofensa ao art. 381, III, do CPP quando o decreto condenatório analisa as teses
defensivas e indica os motivos de fato e de direito em que se fundamentou a decisão,
mesmo que de forma sucinta, sendo certo que "o julgador não é obrigado a rebater, um

a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é
apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do
" (AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
julgamento
TURMA, julgado em
, DJe
).
3/8/2021
10/8/2021
Quanto à violação ao art. 59 do CP, o recorrente sustenta que houve
exagero na fixação da pena-base. O Tribunal de origem, contudo, fundamentou
adequadamente a dosimetria, considerando desfavoráveis quatro das oito
circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências
do crime), e fixando a pena-base em patamar razoável para o contexto fático.
Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade do julgador, vinculado às
particularidades do caso concreto e às características subjetivas do agente, sendo
passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou
flagrante desproporcionalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:17
Código de Controle do Documento: 324f58f0-2a09-40d0-8762-2ec60870f14b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0159685-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.136.671 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00089104320038080024 024030089106 1320024030089106 24030089106
89104320038080024
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS GRATZ
ADVOGADO
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES016203
AGRAVANTE
: FLÁVIO AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADO
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - ES010328
ADVOGADA
: CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI - ES014070
AGRAVANTE
: RENATA PEIXOTO SILVA NOGUEIRA
OUTRO NOME
: RENATA PEIXOTO SILVA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES016291
AGRAVANTE
: ALMIR BRAGA ROSA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
ALEXANDRE CAPUA MARTIGNAGO - DF020574
ADVOGADOS
: CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESPIRITO SANTO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
ADVOGADO
: BEN-HUR BRENNER DAN FARINA - ES004813
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
ADVOGADOS
: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES011587
RENAN SALES VANDERLEI - ES015452
ADVOGADA
: MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS - ES019064
ADVOGADA
: BARBARA GUEDES NESPOLI - ES025467
ADVOGADOS
: NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAÚJO - ES023765
MENARA COUTINHO CARLOS DE SOUZA - ES029670
ADVOGADA
: CAROLINE ZAMBON MORAES - ES030672
ADVOGADOS
: FRANCIELLI RAMOS BRUNI - ES032460
LAÍS COLA FERNANDES - ES023575
ADVOGADA
: MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO - ES031947
ADVOGADA
: NATALIA MARIM BAZILIO DE SOUZA - ES031675
AGRAVANTE
: CEZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
AGRAVANTE
: GIANNINI CORREIA NOGUEIRA
ADVOGADA
: TATIANA COSTA JARDIM - ES012040
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
C542524515:10<41122098@
2022/0159685-3 - AREsp 2136671 Petição : 2025/0041704-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:15:34
Código de Controle do Documento: 462F5F72-BE20-4F50-B738-E5C8192222ED

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0159685-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.136.671 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
ANÉLIA CONCEIÇÃO BARONE - ES014087
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADO
: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES030459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: ADRIANA SFALSIN DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA ROSA
AGRAVADO
: ELIDA LUBE
OUTRO NOME
: ELIDA LUBE ROSA
AGRAVADO
: IVONE BRAGA ROSA
AGRAVADO
: JOAO BATISTA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
AGRAVADO
: ALMIR BRAGA ROSA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
ALEXANDRE CAPUA MARTIGNAGO - DF020574
ADVOGADOS
: CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADO
: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES030459
AGRAVADO
: JOSE CARLOS GRATZ
ADVOGADO
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES016203
AGRAVADO
: FLÁVIO AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADO
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - ES010328
ADVOGADA
: CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI - ES014070
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESPIRITO SANTO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
ADVOGADO
: BEN-HUR BRENNER DAN FARINA - ES004813
CORRÉU
: ANA MARIZIA CRUZ NOGUEIRA
CORRÉU
: ROBERTA PEIXOTO SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FLÁVIO AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADO
: FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS - ES010328
ADVOGADA
: CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI - ES014070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: JOSE CARLOS GRATZ
ADVOGADO
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES016203
INTERES.
: RENATA PEIXOTO SILVA NOGUEIRA
INTERES.
: RENATA PEIXOTO SILVA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES016291
INTERES.
: ALMIR BRAGA ROSA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
ALEXANDRE CAPUA MARTIGNAGO - DF020574
ADVOGADOS
: CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO ESPIRITO SANTO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
ADVOGADO
: BEN-HUR BRENNER DAN FARINA - ES004813
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
ADVOGADOS
: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES011587
C542524515:10<41122098@
2022/0159685-3 - AREsp 2136671 Petição : 2025/0041704-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:15:34
Código de Controle do Documento: 462F5F72-BE20-4F50-B738-E5C8192222ED

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0159685-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.136.671 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
RENAN SALES VANDERLEI - ES015452
ADVOGADA
: MARCELA DE OLIVEIRA RAMOS - ES019064
ADVOGADA
: BARBARA GUEDES NESPOLI - ES025467
ADVOGADOS
: NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAÚJO - ES023765
MENARA COUTINHO CARLOS DE SOUZA - ES029670
ADVOGADA
: CAROLINE ZAMBON MORAES - ES030672
ADVOGADOS
: FRANCIELLI RAMOS BRUNI - ES032460
LAÍS COLA FERNANDES - ES023575
ADVOGADA
: MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO - ES031947
ADVOGADA
: NATALIA MARIM BAZILIO DE SOUZA - ES031675
INTERES.
: CEZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
INTERES.
: GIANNINI CORREIA NOGUEIRA
ADVOGADA
: TATIANA COSTA JARDIM - ES012040
INTERES.
: JOAO BATISTA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
ANÉLIA CONCEIÇÃO BARONE - ES014087
INTERES.
: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADO
: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES030459
INTERES.
: ADRIANA SFALSIN DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA DA PENHA ROSA
INTERES.
: ELIDA LUBE
OUTRO NOME
: ELIDA LUBE ROSA
INTERES.
: IVONE BRAGA ROSA
INTERES.
: JOAO BATISTA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
INTERES.
: ALMIR BRAGA ROSA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
ALEXANDRE CAPUA MARTIGNAGO - DF020574
ADVOGADOS
: CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF018074
ANTONIO NABOR AREIAS BULHÕES - DF001465A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524515:10<41122098@
2022/0159685-3 - AREsp 2136671 Petição : 2025/0041704-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:15:34
Código de Controle do Documento: 462F5F72-BE20-4F50-B738-E5C8192222ED